Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703645-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Contratuais – Destacamento – Deferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCILIO BORGES VILELA contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu o pedido para destacamento dos honorários contratuais. Sustenta a existência de previsão legal no Estatuto da Advocacia para possibilitar a dedução dos honorários contratados do valor a ser recebido pelo cliente. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu parágrafo 4°, prevê a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado, caso seja juntado aos autos o contrato firmado entre as partes antes da expedição do mandado de levantamento. Este Egrégio Tribunal de Justiça, ainda, possui entendimento acerca da possibilidade de se requisitar prova nos autos da ausência de pagamento prévio nos valores a fim de realizar o destacamento dos honorários (Acórdão 1389707, 07240331220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, houve a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, além de, após intimada, a parte agravante ter juntado a este Agravo de Instrumento declaração com assinatura reconhecida em cartório, na qual se afirma a ausência de pagamento pretérito de honorários. Reconheço, pois, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está relacionado ao fato de ser expedido o mandado de levantamento sem o destacamento dos valores. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendo o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator